Tribunal: STF
Processo: Rcl 75569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Esc Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no Tema nº 670, da Repercussão Geral, na medida em que aplicou ao caso o Tema nº 339 da repercussão geral.



    A reclamante impugna, na origem, o indeferimento de medidas de pesquisa e de penhora de bens, no contexto de execução de título executivo extrajudicial. Narra que após não obter integral êxito nos sucessivos recursos, formalizou recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pelo TJSP, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b” do CPC, aplicando-se o Tema nº 339 da repercussão geral ao caso.



    Sustenta a reclamante que 



    “Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.” (e-Doc. 1, fl. 7)



    Alega, ademais, que 



    “Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, (...)” (e-Doc. 1, fl. 8)



    À luz desses argumentos, requer, no que respeita a esta reclamação, dentre outros pedidos procedimentais,



    “1- Concederem efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida;



    (...)



    4- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte;” (e-Doc. 1, fl. 13)



    É o relatório. Decido.



    In casu, o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na tese firmada no Tema 339 da repercussão geral, na forma do no art. 1.030, I, a, do CPC, não foi provido pela Colégio de Presidentes do TJSP, assim como foram rejeitados os embargos de declaração.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, transcrevo a tese de repercussão geral que motivou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem:



    Tema 339



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    Compulsados os autos, não verifico qualquer usurpação de competência ou teratologia na aplicação do Tema 339 da repercussão geral, porquanto suficientemente fundamentado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante contrário ao interesse da ora reclamante.



    Vale destacar, quanto às medidas requeridas pelo reclamante e indeferidas nas instâncias ordinárias, que o acórdão impugnado na origem apresentou fundamentação razoável. Destaco o excerto abaixo:



    “Por outro lado, em relação ao pedido de obtenção de informações pelos sistemas DIMOF Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira e DECRED Declaração de Operações com Cartões de Crédito, sem razão a agravante. 



    O fato é que as informações disponibilizadas pela DIMOF e DECRED contemplam apenas operações passadas dos devedores, o que além de representar uma injustificada quebra do sigilo fiscal da executada, não revela vocação para a localização de bens passíveis de constrição, não sendo eficaz para a satisfação do débito. Trata-se de medida desproporcional como forma de se buscar a satisfação do débito. 



    Assim também já se decidiu nesta E. Corte: AI nº 2019246-50.2020.8.26.0000, rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. v.u. em 29/11/2021. 



    Cabe realçar também que as pesquisas pelos sistemas BACEN-CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) foram instituídas com a finalidade de investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, além da prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos penais previstos na Lei nº 9.613/1998. 



    No caso dos autos, não há indícios de que a parte devedora tenha ocultado bens, direitos ou valores para que o pedido seja deferido. As medidas não são destinadas exclusivamente ao interesse particular de recebimento de crédito. 



    A necessidade da providência não se configura somente pela tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis para a satisfação da execução, e isso deve ser entendido assim para se evitar a violação de informações sigilosas. 



    Ademais, o sistema em questão visa facilitar investigações de ilícitos penais e não se destina, a princípio, à pesquisa de bens penhoráveis em nome de devedor de execução civil. 



    Assim já se decidiu nesta colenda 18ª Câmara de Direito Privado: AI nº 2294940-07.2021.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio e AI nº 2171252-37.2023.8.26.0000, Rel. Des. Helio Faria.” (e-Doc. 2, fls. 49-50)



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos e teses apresentados pelo requerente, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Nesse sentido, vide recentes decisões da Segunda Turma sobre o tema:



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado seguimento à reclamação por não ter sido configurada usurpação da competência do Supremo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, a exigir a remessa do recurso extraordinário. III. Razões de Decidir 3. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao Supremo (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9.9.2020). 4. A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010). 5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.”(Rcl 70822 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024)



    “EMENTA EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339 e nº 670. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do RE nº 791.292/PE e do RE nº 719.870/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 339 (RE nº 791.292/PE) são aplicáveis ao caso concreto. 5. Inexiste identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 da Repercussão Geral). 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 58668 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/11/2024)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que rejeita embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a existência, ou não, da alegada aplicação teratológica do Tema 339 da sistemática da repercussão geral. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Juízo competente, no exercício regular de sua jurisdição e em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, não cabe a esta Corte questionar o acerto da decisão de origem, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Extrai-se da fundamentação do ato impugnado que inexiste a apontada negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, ou de aplicação teratológica do Tema 339 da repercussão geral, uma vez que a inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como a rejeição dos embargos de declaração restou alicerçada em argumentação sólida e fundamentada dos temas discutidos nos autos, apreciando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e apontando o motivo de aplicação dos óbices processuais verificados no acórdão recorrido. IV - DISPOSITIVO 6. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 19/08/2024)



    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente